Tribunal: TJMT
Processo: 1032195-22.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032195-22.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO BENEDITO DA SILVA - CPF: 326.081.791-34 (APELADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLAUDIO BENEDITO DA SILVA - CPF: 326.081.791-34 (APELANTE), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE CLÁUDIO BENEDITO DA SILVA PROVIDO E RECURSO DO BANCO SANTANDER DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL

–
Ação Declaratória c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais – OFENSA A PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ALEGADA EM AMBOS RECURSOS – NÃO CONFIGURADO - TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA INTERNETE BANKING – CÓDIDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FRAUDE CARACTERIZADA – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS

- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUITADO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – EXTENSÃO DO DANO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – juros de mora – termo inicial
partir da citação, conforme
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 405, DO CC – RECURSO BANCO
SANTANDER DESPROVIDO - RECURSO INTERPOSTO CLÁUDIO BENEDITO DA SILVA PROVIDO
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes constitui relação de consumo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (responsabilidade objetiva pelo fato do serviço).

Assim, uma vez comprovado nos autos, a ausência de serviços necessários de segurança que pudessem evitar os danos ocasionados ao autor, torna-se devida a condenação pelos danos sofridos.

Os danos materiais devem ser devidamente comprovados, tanto no que se refere à sua existência, assim como quanto à sua extensão.

Os valores a serem restituídos deverão ser
corrigidos pelo INPC desde o evento danoso, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação
.

Demonstrada a violação à integridade psíquica, tem-se caracterizada ofensa a direito da personalidade apta a ensejar o dever de indenizar. Na valoração da verba indenizatória a título de danos morais, deve-se levar em conta a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico e propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

A correção monetária, em ação de indenização por danos morais, incide desde a data de sua fixação (Súmula 362, STJ). - Os juros de mora, quando se tratar de ilícito contratual, são contados a partir da citação, conforme inteligência do artigo 405, do CC.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e CLÁUDIO BENEDITO DA SILVA,

em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1032195-22.2017.8.11.0041 – Ação Declaratória c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais – julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarou a inexistência de débitos em relação ao contrato de empréstimo nº. 320000223180, determinou a suspensão imediata do contrato e a restituição das parcelas descontadas da conta do requerente referente ao contrato acima mencionado, condenou

o requerido ao pagamento de dano material, no montante de R$ 18.556,14 (dezoito mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos), corrigido pelo INPC desde o evento danoso, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação, e condenou também, a indenizar os danos morais causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença) (Súmula 362 – STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2 º, do CPC/2015.

Recurso Apelação Banco Santander (id.n.º 49393289)

Inconformado, em suas razões o Banco Apelante alega possibilidade de fraude – ausência de responsabilidade da instituição financeira.

Assevera, que mesmo que haja indícios da utilização fraudulenta dos documentos pessoais da parte autora para a realização de negociações junto à Requerida, é certo que a instituição teria sido tão vítima quanto a parte autora, uma vez que é necessário o fornecimento de uma gama de dados pessoais do cliente, não havendo qualquer motivação para não se acreditar na autenticidade dos mesmos. E, ainda, que comprovada a ocorrência de fraude, que a Instituição formalizou contratos com um estelionatário, pelo que possibilidade de reaver seus créditos é remotíssima.

Sustenta a inocorrência de conduta ilícita – que, portanto, as declarações da parte autora não prosperam.

Ainda, que as transações contestadas pela parte foram realizadas mediante internet banking, em que se faz necessária a validação de digitação de login de acesso, senha de acesso, posição do código do dispositivo de segurança (cartão de segurança online) e digitação de senha pessoal, validação da senha do internet banking seguindo todos os protocolos de segurança e com as informações confidenciais necessárias para efetivá-la.

Ainda, que após análises, identificou-se que as transações contestadas foram realizadas junto a conta corrente nº 3113 000010051690 via INTERNET BANKING mediante uso do cartão de segurança online (CSO) desde 20/04/2016 sendo ativado em 17/08/2016 com cancelamento em 08/08/2017. Transações realizadas em 03/08/2017 nos valores de R$ 4.850,00 (para 3328.01.099046-9) e no cartão de crédito 3113 660000016930 em 03/08/2017 no valor de R$ 2.870,00, sendo esse valor estornado em fatura.

Ressalta, que em todas as transações realizadas no Internet Banking são solicitadas a senha e a sequência numérica do Token e, na tela principal do Internet Banking, o Banco deixa claro os procedimentos de segurança que devem ser seguidos, e que o, o usuário detentor do login de acesso da conta corrente tinha conhecimento dos procedimentos de segurança.

Sustenta a inexistência de dano moral – ou seja, que não houve comprovação de exposição da parte autora a situações vexatórias.

Ainda, considerando o princípio da eventualidade – a redução do valor da indenização.

Sustenta também, a inexistência de dano material; ainda, que a Apelada não carreou aos Autos prova robusta que venha a evidenciar a ocorrência de qualquer conduta delituosa por parte da Recorrente que tenha lhe causado prejuízo MATERIAL, de modo a justificar uma indenização.

No que se refere a incidência dos juros e correção do dano moral, que este deve ser a partir do arbitramento da condenação, conforme Súmula 362 do STJ.

Quanto aos honorários, que, o art. 85, § 2.º do CPC, é claro ao dispor, que o vencido pagará honorários ao advogado do vencedor, entre o mínimo de dez e máximo de 20 por cento, sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido e, não sendo possível mensurá-lo sobre o valor da causa, o que não se enquadra no caso dos autos. Assim, acaso mantida a condenação, requer sejam os honorários aplicados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.º do CPC.

Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Prequestiona o art. 5º da Constituição Federal, bem como os artigos 186, 188, 144, 876, 877, 944 e 927 do Código Civil, Art. 373, I, do Código de Processo Civil, e Art. artigo 14, da Lei 8078/90, razão pela qual fica expressamente requerida a manifestação judicial como pré-questionamento dos referidos artigos, bem como também com relação à divergência jurisprudencial, para fins recursais.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a reforma da sentença apelada, para o fim de julgar improcedente o pedido inicial.

Acaso mantida a condenação em danos morais, o que se admite para argumentar, pugna que a incidência dos juros se dê a partir do arbitramento. Pugna ainda pela modificação dos honorários de sucumbência, devendo estes incidirem sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (id.n.º 49393296). Suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de mera reprodução de manifestações anteriores.

Recurso de Apelação Cláudio Benedito da Silva (id.n.49393300)

Em suas razões alega em síntese, que diante da fraude financeira promovida na conta corrente do Recorrente, declarando a inexistência de débito em relação ao contrato de empréstimo nº. 320000223180. Além de determinar a suspensão imediata do contrato e a restituição das parcelas descontadas da conta do Recorrente referente ao contrato acima mencionado.

Alega que apresentou Embargos de Declaração demonstrando ao juízo de primeiro grau a quitação integral do empréstimo, o que lhe garante o recebimento do valor integral a título de dano material, entretanto, o pleito não foi acolhido, o que demanda a apresentação da presente Apelação.

Que restou claramente demonstrada a quitação do empréstimo n.º 320000223180 cujo custo foi arcado pelo Recorrente por meio da realização de outro empréstimo no Banco do Brasil.

Alega que desde o início da fraude, agosto de 2017, passou a assumir o pagamento do empréstimo (contrato 320000223180), que mensalmente consumia a quantia de R$ 856,14 (oitocentos e cinquenta e seis reais quatorze centavos) de seus rendimentos, bem como arcava com os débitos referentes às transações fraudulentas.

Defende a necessidade de reforma da sentença, uma vez que quitado o débito impugnado na lide, deve o recorrido ser condenado ao pagamento de danos materiais na ordem de R$ 51.089,46 (cinquenta e um mil, oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) referente à R$18.556,14 (dezoito mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos) do prejuízo causado pelas transações financeiras ocorridas em conta corrente), além dos R$33.389,46 (trinta e três mil trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) referente à quitação integral do empréstimo, efetivamente arcada pelo Recorrente em outubro de 2018 com o empréstimo feito no Banco do Brasil, com a incidência de juros de mora, de 1%(um por cento) ao mês, a partir da data de início do evento danoso(03 de agosto de 2017) -segundo artigo 398 CC c/c súmula 54 do STJ –, bem como incidência de correção monetária a partir do efetivo prejuízo(03 de agosto de 2017) -segundo súmula 43 do STJ.

Quanto a dano moral, requer a reforma da sentença para seja elevado o valor da condenação.

Requer o

recebimento e provimento do presente recurso, para reformar a r. sentença recorrida para corrigir os termos da condenação em danos materiais, fixando-o no patamar de R$51.089,46 (cinquenta e um mil e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), referente a R$ 18.556,14 (dezoito mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos) do prejuízo causado pelas transações financeiras ocorridas em conta corrente) além dos R$33.389,46 (trinta e três mil trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), referente à quitação integral do empréstimo, efetivamente arcado pelo Recorrente em outubro de 2018 com o empréstimo feito no Banco do Brasil , com a incidência de juros de mora, de 1%(um por cento) ao mês, a partir da data de início do evento danoso(03 de agosto de 2017) -segundo artigo 398 CC c/c súmula 54 do STJ –, bem como incidência de correção monetária a partir do efetivo prejuízo(03 de agosto de 2017) -segundo súmula 43 do STJ; Ainda,

reformar a r. sentença recorrida, para que seja elevado o valor da condenação por danos morais, dosando-a, de acordo com os severos danos morais sofridos pelo Recorrente.

Contrarrazões (id.n.º49393305). Suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e CLÁUDIO BENEDITO DA SILVA

em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1032195-22.2017.8.11.0041 – Ação Declaratória c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais – julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarou a inexistência de débitos em relação ao contrato de empréstimo nº. 320000223180, determinou a suspensão imediata do contrato e a restituição das parcelas descontadas da conta do requerente referente ao contrato acima mencionado, condenou

o requerido ao pagamento de dano material, no montante de R$ 18.556,14 (dezoito mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos), corrigido pelo INPC desde o evento danoso, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação, e condenou também, a indenizar os danos morais causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença) (Súmula 362 – STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2 º, do CPC/2015.

Passo a análise conjunta dos recursos.

Inicialmente, quanto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada por ambos Apelantes, registro que os recursos atacam especificamente a sentença naquilo que buscam à reforma, de forma que não há nenhuma ofensa ao princípio da dialeticidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

Mérito.

Pois bem, não existe controvérsia acerca dos fatos narrados, cabendo analisar apenas a responsabilidade da Instituição Financeira.

Importante destacar, que trata-se de relação de consumo, enquadrando-se as partes na condição de fornecedor e consumidor, nos termos dos artigos 2º, 3º

do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, aplica-se ao coso vertente os institutos previstos no Estatuto Consumerista, dentre eles a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

Soma-se a isso, o fato de que a responsabilidade civil dos bancos pela reparação dos danos causados aos consumidores é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça firmou:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Assim o deslinde do presente feito depende da verificação existência ou não da falha da segurança do serviço bancário.

É dever do
banco
se acautelar, antecipando-se à ação delituosa de terceiros, proporcionando segurança aos consumidores e prevenindo a ocorrência de danos quando da utilização dos serviços que disponibiliza.

Na medida em que o apelante comercializa seus produtos, sem atentar para os cuidados necessários, deve responder pelos riscos inerentes à atividade desempenhada e arcar com o ônus de sua conduta, não tendo aplicação a culpa de terceiro, prevista do
Código de Defesa do Consumidor
(art. 14, § 3º, II), pois houve falha nos mecanismos de segurança, devendo, assim, arcar com o risco advindo da prestação de serviços de forma defeituosa.

Logo, não tomando as cautelas que são comumente exigidas dessas instituições, não se admite que os riscos de sua atividade profissional sejam transferidos aos clientes, deixando-o desfavorecido na ocorrência de dano, o que foi experimentado pela parte autora.

In casu, a r. sentença não merece reforma, porquanto, como fundamentado pelo i. Juiz a quo: "
A parte ré não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos à pretensão do autor (artigo 373, inciso II do CPC). Isso porque, analisando detidamente as provas dos autos, constato a existência de fraude, especialmente quando se verifica que as transações contestadas foram realizadas em diferentes números de IPs (ID 13765844). Ademais, soma-se ainda o fato de que o autor estava em viagem no período em que ocorreu as transações, bem como restou evidenciada a boa-fé do autor, uma vez que lavrou boletim de ocorrência em relação aos fatos narrados. Assim, diante dessas circunstâncias com evidência de fraude, cabia ao requerido diligenciar sobre a efetiva contratação do empréstimo e sobre as transferências contestadas pelo autor, notadamente porque esses tipos de fraudes são recorrentes e conhecidas pelas instituições financeiras. Denota-se que o requerido não apresentou qualquer excludente de ilicitude, ou mesmo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para se eximir de sua responsabilidade (artigo 13, parágrafo 3ª do CDC).
"

Ao analisar os autos verifico que a ocorrência de fraude restou incontroversa, pois o recorrente limitou-se a afirmar que o evento se deu por exclusiva da vítima, que teria se descurado de sua senha. Afirma que o Banco deixa clara os procedimentos de segurança
que devem ser seguidos, e que o, o usuário detentor do login de acesso da conta corrente tinha conhecimento dos procedimentos de segurança.

Em pese referida alegação, todas essas medidas não são suficientes para isentar o recorrente da responsabilidade por fraudes ocorridas por meio dos canais de transação que faculta aos seus clientes.

Havendo questionamento pelo cliente quanto à consecução de movimentações eletrônicas de débitos em sua conta bancária, incumbe à Instituição Financeira o ônus de comprovar que as amortizações foram procedidas com autorização do correntista ou que aquele agiu com negligência quanto à guarda de suas senhas.

Ausente a prova de que os serviços disponibilizados pela "
internet
" do
Banco
Réu foram prestados de forma segura, sem falha, o prejuízo financeiro suportado pela parte Autora, vinculado às deduções impugnadas, deve ser integralmente ressarcido pelo Demandado.

A ocorrência de operações fraudulentas, realizadas por terceiro, tem estrita relação com a própria atividade das sociedades empresárias, não podendo ser considerada, em hipótese alguma, ato equiparado a fortuito externo.

Ademais as instituições bancárias propalam como forma de angariar usuários meios que facilitariam o acesso aos seus serviços, como caixas eletrônicos, celular, internet, correspondentes bancários, etc.

Embora de fato tais recursos se agreguem como benefícios aos consumidores, eventuais danos decorrentes de falhas na segurança devem ser suportados pelas instituições bancárias, como resta consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479).

Com efeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça "tem se orientado no sentido de que a realização de saques indevidos (ou transferências bancárias) na conta corrente da vítima sem o seu consentimento, seja por meio de clonagem de cartão e/ou senha, seja por meio de furto do cartão, seja via
internet
, configuram o delito de furto mediante
fraude
(art.
155
,
§ 4º
,
II
, do
CP
)", sendo que, em tais situações, a
fraude
é caracterizada pelo ato de ludibriar o sistema informatizado de proteção de valores, mantidos sob guarda bancária.

Nesse sentido, invariavelmente, haveria, também, prejuízo da instituição bancária na medida em que, sendo ela a responsável pela implementação de mecanismos de proteção dos valores e bens sob sua guarda, será dela o ônus de arcar com o prejuízo advindo de eventual falha em tais mecanismos" (
CC 149.752/PI
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 1º/2/2017).

Nesse sentido:

AELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA
INTERNET
- BANKLINE -
FRAUDE
- NEGATIVA DE RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELO AUTOR - FALHA NA SEGURANÇA DE PROTEÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CLIENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
BANCO
- RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO/DEBITADO - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. I- Quando o
Banco
disponibiliza ao consumidor seus serviços através da
internet
/web, tem o dever de tomar todos os cuidados para que as informações sigilosas de seus clientes não sejam acessadas por terceiros, sob pena de serem responsabilizados pelos danos decorrentes da insegurança das operações financeiras. II- Mostra-se correta a sentença primeira que declarou inexistentes os débitos bancários questionados, realizado por terceiro fraudador, determinando ao réu que estorne os valores descontados indevidamente e todos os encargos decorrentes das operações consideradas fraudulentas, a fim de deixar a conta com saldo zero. III- A simples cobrança indevida de valores em conta corrente não configura hipótese de dano in re ipsa, sendo imprescindível a comprovação do dano moral para o qual se pede
indenização
. IV- Não havendo prova de que o saldo negativo de R$152,83 na conta corrente do autor tenha ocasionado a negativação do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito ou acarretado em qualquer prejuízo ao seu bom nome perante terceiros ou que tenha efetivamente defasado/comprometido seus recursos necessários à sua subsistência, não restou configurado o alegado dano moral a fim de imputar à parte ré o pagamento da respectiva
indenização
. (TJMG -
Apelação Cível 1.0000.19.067668-4/001
. Relator (a) Des.(a) João Cancio. 18ª CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 22/10/2019. Data da publicação da súmula: 22/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DESAUTORIZADAS - CONTA CORRENTE DA AUTORA -
INTERNET
BANKING - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA SEGURANÇA - DANO MORAL - EXISTÊNCIA - NEXO CAUSAL ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DO
BANCO
E O DANO EXPERIMENTADO PELA AUTORA - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.

- Em decorrência da responsabilidade do risco do empreendimento, a instituição financeira responde objetivamente pela falha de segurança do seu serviço
internet
banking, que possibilitou a terceiro, mediante
fraude
, movimentar a conta corrente de cliente.

- A movimentação indevida realizada na conta da Consumidora, a partir da falha de segurança do
banco
réu, gera danos morais in re ipsa. Demais disso, tal situação certamente gerou na consumidora sentimento de insegurança e angústia, ao se deparar com o esvaziamento de seu numerário e, ainda, com a responsabilidade de adimplir dívidas de terceiros, o que ultrapassa o conceito de meros aborrecimentos do dia a dia.

- A
indenização
por danos morais deve ser a mais completa possível e, por outro lado, não pode tornar-se fonte de lucro, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se o magistrado, ainda, para o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da
indenização
.

- A reparação por danos materiais deve se limitar àquelas quantias indevidamente descontadas da conta bancária da correntista. (TJMG -
Apelação Cível 1.0278.09.009727-2/001
. Relator (a) Des.(a) Aparecida Grossi. 17ª CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 08/11/2018. Data da publicação da súmula: 21/11/2018).

A imputação da responsabilidade civil orienta-se, ainda, pela teoria do risco profissional. O
banco
tem conhecimento dos riscos das transações financeiras realizadas através de seus terminais eletrônicos e
internet
e, assim, assume-os ao oferecer essa forma de serviço aos seus clientes. O cliente não pode ser responsabilizado por operações fraudulentas realizadas em sua conta corrente por terceiros.

Dessa forma, comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos causados à parte autora, tanto material como moral.

O dano moral está caracterizado,
o que
trouxe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, fixados pelo magistrado de primeira instância, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Quanto a termo inicial dos juros de mora,
quando se tratar de ilícito contratual, são contados a partir da citação, conforme inteligência do artigo 405, do CC.

O Apelante (Cláudio Benedito da Silva), por sua vez, d
efende a necessidade de reforma da sentença, sob a alegação de que, uma vez que quitado o débito impugnado na lide, deve o recorrido ser condenado ao pagamento de danos materiais na ordem de R$ 51.089,46 (cinquenta e um mil, oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) referente à R$18.556,14 (dezoito mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos) do prejuízo causado pelas transações financeiras ocorridas em conta corrente), além dos R$33.389,46 (trinta e três mil trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) referente à quitação integral do empréstimo, efetivamente arcada pelo Recorrente em outubro de 2018 com o empréstimo feito no Banco do Brasil, com a incidência de juros de mora, de 1%(um por cento) ao mês, a partir da data de início do evento danoso(03 de agosto de 2017) -segundo artigo 398 CC c/c súmula 54 do STJ, bem como incidência de correção monetária a partir do efetivo prejuízo(03 de agosto de 2017) -segundo súmula 43 do STJ.

Pois bem, analisando o conjunto probatório, verifica-se que a parte autora comprovou fato constitutivo de seu direito, ou seja, comprovou que quitou o contrato de empréstimo nº. 320000223180, consoante prova carreada aos autos (id.n.49393294), juntado pela Instituição financeira, e documento (id.n.º 49393293-pág.1) juntado pelo Autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC,

Portanto, diante da quitação do empréstimo fraudulento realizado na conta corrente do Autor/Apelante, é dever da ré proceder a restituição do valor integral ao autor.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Banco Santander e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Cláudio Benedito da Silva, condenando a Instituição Financeira ao pagamento de danos materiais na ordem de R$ 51.089,46 (cinquenta e um mil, oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) referente a R$18.556,14 (dezoito mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos) do prejuízo causado pelas transações financeiras ocorridas em conta corrente), além dos R$33.389,46 (trinta e três mil trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) referente à quitação integral do empréstimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021